Tribunal: TJMT
Processo: 1038480-78.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038480-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 667.985.151-34 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. - CNPJ: 02.041.460/0001-93 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1038480-78.2022.8.11.0001

Origem:
6º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Brasil Telecom Comunicação Multimidia Ltda.

Parte Recorrida:
Pedro Paulo de Arruda Araujo

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta
: 20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE
TELEFONIA -
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma de sentença proferida em ação indenizatória, que julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a quitação da fatura de abril de 2022, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, pela suspensão indevida de linha de telefonia fixa de titularidade da autora.

2.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que houve culpa exclusiva da consumidora ao não efetuar o pagamento da alegada fatura. Ainda, defende estar amparada pelo exercício regular do seu direito e que as provas anexas aos autos são hábeis a comprovar as alegações trazidas, não havendo fato ensejador dos danos morais pleiteados, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Dos autos se vê que a parte autora, ora recorrida, teve seus serviços de telefonia suspensos em maio de 2022, em relação à suposta inadimplência de fatura com vencimento em abril de 2022.

4.

Narra a consumidora que ao tomar conhecimento do bloqueio dos serviços entrou em contato com a ré para solucionar o problema, momento em que aquela informou que não houve pagamento da fatura referente ao mês de abril, em que pese estar quitada.

5.

Dos autos se vê que conquanto a empresa ré alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que no período narrado pela consumidora os serviços foram prestados de maneira ininterrupta, limitando-se a afirmar que houve culpa exclusiva da parte autora ao não efetuar o pagamento da fatura.

6.

Em contrapartida, a consumidora trouxe aos autos comprovante de pagamento da aludida fatura, realizado em 18/04/2022 (id. 148437352), com vencimento na mesma data, conforme cópia da do documento trazido pela ré em sua defesa e acostada ao id. 148437388.

7.

Desse modo, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de apresentar provas concretas acerca da legalidade da suspensão dos serviços prestados à recorrida.

8.

O fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1027281-93.2021.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 16/08/2022
).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023